Tribunal: TJSP
Processo: 1011434-78.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel. Sentença de procedência do pedido. Recurso da autora. Inconformismo que prospera. Pedido de rescisão contratual não formulado na inicial. DL 911/69 não prevê a rescisão automática do vínculo contratual após a busca e apreensão do bem. Julgamento "ultra petita" caracterizado. Violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel. Sentença de procedência do pedido. Recurso da autora. Inconformismo que prospera. Pedido de rescisão contratual não formulado na inicial. DL 911/69 não prevê a rescisão automática do vínculo contratual após a busca e apreensão do bem. Julgamento "ultra petita" caracterizado. Violação aos arts. 141 e 492 do CPC. Afastamento da declaração de rescisão do contrato da parte dispositiva da sentença que é de rigor. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.